Tribunal: TJMT
Processo: 1015271-54.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015271-54.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGANTE), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM (EMBARGADO), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
-
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVERÁ OBSERVAR O DETERMINADO NO RE 1.101.937/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1075)
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015271-54.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., contra v. acórdão desta Câmara (Id 61721464), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de manter os autos na Justiça Estadual, qual seja, Comarca de Rondonópolis-MT.

O embargante sustenta que os aclaratórios tem a finalidade de sanar a omissão, para que seja reformado o acórdão embargado no sentido de ser observado a ordem de suspensão do processamento do presente recurso de agravo de instrumento, bem como para fins de pré-questionamento do artigo 516, II do CPC. (Id 64945472).

Contrarrazões ofertadas no Id 66951991.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento/liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, porquanto ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal” (TJ-RS - AI: 70075768721 RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/03/2018)

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que o pleito não foi objeto de análise pelo Juiz togado, e, por isso, não contido na decisão agravada, de modo que
o juízo de origem deverá observar o determinado no RE 1.101.937/SP Representativo da Controvérsia (Tema 1075).

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020